Tribunal: STF
Processo: RHC 191384
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Edmilson Martins de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 564.176/SP, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    A defesa alega ter sido o paciente condenado mediante decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, com o seguinte teor:
    "(...) Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória deflagrada contra EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, e o CONDENO às penas de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de detenção, inicialmente em regime semiaberto, observada a substituição por restritivas de direitos, na forma supra fixada, e de suspensão da habilitação para dirigir, pelo prazo de um ano após o trânsito em julgado, por infração ao art. 302, caput, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. em virtude da natureza da penalidade aplicada e da ausência dos pressupostos para a custódia cautelar, poderá o acusado permanecer em liberdade na hipótese de eventual apelo, ressalvada a ordem em autos outros. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para suspensão de seus direitos políticos, providenciando-se o necessário à execução das penas. Com o trânsito, intime-se o acusado para que proceda à entrega, à autoridade judiciária competente, em quarenta e oito horas, de sua Carteira Nacional de Habilitação (CTB, art. 293, § 1º), bem como comunique-se a aplicação da pena de suspensão da habilitação ao CONTRAN e ao DETRAN/SP (CTB, art. 295). 
    Afirma tratar-se de processo nulo, porquanto, consoante sustenta, violados a ampla defesa, contraditório e outros princípios processuais.  Para tanto, assevera:
     “A reconstituição do acidente foi feita pela Autoridade Policial e tão somente com a indicação e que fosse acompanhada pela (testemunha referenciada) e sem permitir qualquer participação ou apontamento do Paciente a se comprovar a realidade dos fatos e não bastasse isso já nesta fase da conclusão do inquérito foi elaborada (reconstituição do acidente) por outro perito que não esteve no local dos fatos”.
    É preciso esclarecer que o outro perito indicado para realizar a (reconstituição do crime) de forma evasiva aos conhecimento dos fatos e das pessoas que estavam no local dos fatos o (Paciente, os funcionários do SAMU que atenderam a ocorrência, bem como os policiais militares que elaboraram e apresentaram a ocorrência) se ateve tão somente a informação da (testemunha de acusação - Karina) que permaneceu no exterior até onde era sabido nas audiências de instrução, e pode se observar que a perícia de (reconstituição) é tendenciosa e fantasiosa a ser visto, dentre vários aspectos, quando da oitiva da testemunha na fase inquisitiva quando se deu perante a Autoridade Policial as fls. 69: “que o Paciente saiu da Rua Diadema em alta velocidade e indica ainda que o recorrente estava entre 50 e 60 km”.
    Nesse sentido, destaca ausência de defesa prévia ou resposta por escrito e total deficiência técnica. 
    “É preciso ressaltar que o Paciente jamais foi intimado ou citado pessoal da peça acusatória (denúncia) para apresentar resposta por escrito, e até mesmo dos demais atos processuais, como se pode observar pelo andamento dos autos, estando assim, ausente da defesa prévia e qualquer tipo de fundamentação a ser observada neste contexto, quando lhe seria oportunizado (apresentar resposta por escrito, por defensor de sua confiança, posto que não foi intimado pessoalmente para constituir defensor ou lhe intimar de qualquer nomeação e ai sim realizar todos os questionamentos pertinentes do inquérito, laudo, etc.), algo que foi negado desde a fase inquisitória.
    Tem como indevidas a nomeação de defensora dativa e a citação do paciente por edital:
    “É sabido que em hipótese alguma o Juízo não poderia ter nomeado a defensoria pública, ou advogado dativo, para defender os interesses do Paciente, salvo se esgotado os meios legais de localização do mesmo para ser citado, bem como na eventualidade de frustração por todos estes meios legais previsto nos ritos de procedimentos e se ao final de cumprida estas diligências processuais, não conseguisse intimar ou citar o Paciente, seja por dificuldade de sua localização de endereço em local incerto e não sabido, por ultimato o Juízo, garantido todos os direitos da ampla defesa e do contraditório e sem violar o total cerceamento de defesa do Paciente como já comprovado poderia determinar a “Citação por Edital”, do Paciente, o que em tese seria plausível, porque haveria “rumores” por parte da Acusação ato este jamais feito pelo Paciente e que este estaria se furtando de responder a ação penal, ou estaria em tese em “local incerto e não sabido”
    Em reforço aos argumentos, acrescenta:
    “Assim, por uma simples análise do r. despacho supra e o recebimento da resposta feito pela (defensoria pública) nos termos da denúncia, resta clarividente, os pontos já abordados, (deficiência técnica da defesa) e ainda a total falta de fundamentação do recebimento da resposta por escrito, sem considerar qualquer menção de prova nos autos, pois, como se viu na (defesa escrita feita a revelia do Paciente pela defensoria pública) além de deficiente não veio a permitir qualquer impugnação por parte do Paciente por meio de defensor que o constituísse, restando clarividente o prejuízo da sua defesa desde esta fase até o presente, quando está sendo suportado um édito condenatório, e por final diante da ausência de citação e intimação para apresentação de reposta por escrito, não restando dúvida a total caracterização de violação a ampla defesa e ao contraditório, em contrariedade a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
    De outro lado, diz inobservados o princípio do Juiz natural e da identidade física do Juiz.
    “a violação do princípio do Juiz Natural, é clarividente não só porque o Juízo sentenciante realizou apenas um único ato ao curso do processo a colheita da oitiva de uma testemunha de defesa e o interrogatório do Paciente e todas as colheitas de provas, inclusive o impedimento de ser o Paciente citado pessoalmente e tudo se deu (por citação por Edital) para (resposta por escrito ou defesa prévia) que foi realizado pelo Juízo Titular da 1ª Vara Criminal de Sorocaba pela simples análise dos termos de audiência realizada em 30/05/2017.
    E na mesma toada se deu a colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação (policiais militares) que como dito foi feita pelo Juiz Jaime e que participou desde o recebimento do relatório da autoridade policial no inquérito, muito embora quem recebeu e aceitou a denúncia ministerial foi outro Juízo (incompetente), constata-se nos autos que não notificou, intimou ou citou o Paciente para a resposta por escrito pelo oficial de Justiça é obvio que isso não se deu por qualquer óbice do Paciente.
    Ainda nesse contexto, aponta falta de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, no que diz respeito à indenização estabelecida:
    Como se observou a denúncia não consta qualquer pleito indenizatório na (peça acusatória 01/02) ou quaisquer emendas da denúncia, inclusive a permitir o mínimo.
    (...)
    Como se vê este pleito indenizatório não é compatível com os termos do pedido da denúncia, mesmo porque sequer consta na peça acusatória, além do mais, outro equívoco adotado no fundamento da sentença que o simples fato do Paciente e ter um imóvel não permite ao Juízo aferir a situação sócio econômica a se concretizar qual o rendimento do mesmo perante a receita federal e ao cartório de registro de imóvel, enfim este fundamento deixa claro que este tópico condenatório é matéria nula de pleno direito como fundamento da sentença, proferida a favor do autor, de natureza diversa da pedida, concedendo-lhe um provimento de oficio material e processual e por final deveria ser EXTIRPADA DA SENTENÇA bem como no Acórdão do TJSP por sequer fazer parte da peça acusatória a permitir o princípio do contraditório.
    Por fim, ressalta não demonstrado suporte probatório pelo Órgão acusador a autorizar a condenação:
    “não se sustentam os fundamentos da condenação e que obviamente será objeto de apelo e outros recursos as instâncias superiores para a reforma a condenação com a nulidade dos autos e a inversão do ônus da prova que cabia ao promotor fazê-lo e como a única testemunha supostamente presencial, que foi desistida antes mesmo da continuidade da instrução e interrogatório do Apelante que se fez perante Juízo e representante acusador e como dito os demais elementos agregados não merece respaldo condenatório”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja:
    “sobrestado o andamento do cumprimento da Ação Penal até julgamento final deste habeas corpus e, NO MÉRITO, seja reconhecida, a nulidade do processo em sua integralidade ab initio ante a ausência de intimação da citação e intimação do Paciente para apresentar resposta por escrito, impedindo-o de questionar perícia de reconstituição do sinistro, nulidade da defesa prévia apresentada seja por ter sido apresentada por defensoria pública à revelia do Paciente e ainda por deficiência técnica, violação ao princípio do juiz natural e juízo incompetente, bem como novo cumprimento da pena administrativa (entrega da CNH) que o Paciente já cumpriu ao tempo da medida cautelar neste sentido e agora novamente para que o Paciente a entregue o que já o fez há mais de 04 anos, estando evidente duplicidade de pena que deve ser declarada extinta de oficio determinando o desbloqueio do prontuário da CNH do Paciente para que possa renová-la, aliado a total falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia contra a Paciente e que esteve impossibilitado de se defender por via da RESPOSTA por ESCRITO, estando clarividente total CERCEAMENTO DE DEFESA, proferindo-se nova decisão analisando todas as teses apresentadas em sede a ausência de resposta à acusação, senão o RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE PLENO DIREITO e ainda de se faça de oficio por este Eg. STF”. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo regimental em matéria penal interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ. 2. Agravo regimental não conhecido. 
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    As questões suscitadas nesta impetração dizem respeito a supostas nulidades processuais, não se mostra em jogo a liberdade de ir e vir na via direta, logo, não há campo ao implemento de medida de urgência, devendo-se aguardar a análise do mérito.
    Ademais a suspensão de ação penal limita-se a situações excepcionais e, ao menos à primeira vista, estas não surgem.
    Com essas considerações,indefiro o pedido de liminar formulado.
    Solicitem informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, relativamente ao atual estágio da ação penal nº 0000979-77.2015.8.26.0602.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente